Tribunal: TJES
Processo: 5021958-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5021958-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Embargos de Declaração na Apelação Cível Nº: 5021958-17.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

EMBARGADO
: BR SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. EXTRAVIO PARCIAL DE MERCADORIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por empresa de transporte aéreo contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de extravio parcial de mercadoria. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à eficácia probatória do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) e à aplicação da indenização tarifada prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), além de pretender o prequestionamento numérico de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou obscuridade ao afastar a presunção absoluta de entrega regular decorrente da assinatura do DACTE e ao afastar a limitação indenizatória prevista no art. 262 do CBA ante a existência de nota fiscal com o valor da carga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de questões de mérito devidamente apreciadas. 4. O acórdão fundamentou de forma clara que a presunção de entrega em perfeito estado decorrente do recebimento sem protesto é relativa (juris tantum) e foi elidida no caso concreto por conjunto probatório robusto indicando a falha no dever de guarda. 5. A tese de aplicação da indenização tarifada do Código Brasileiro de Aeronáutica foi enfrentada, consignando-se que a apresentação da nota fiscal preenche o requisito de declaração especial de valor, o que afasta a limitação pretendida por força da própria legislação especial. 6. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ou dispositivos invocados pelas partes quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a lide, sendo descabido o manejo de aclaratórios para fins de prequestionamento numérico quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 262.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl na AC nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível Nº: 5021958-17.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

EMBARGADO
: BR SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só são cabíveis quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, a embargante manifesta seu inconformismo alegando que este Sodalício teria incorrido em omissão ao não atribuir valor absoluto à presunção de regularidade da entrega gerada pela assinatura do recibo (DACTE) sem ressalvas, além de supostamente ignorar o princípio da especialidade que imporia a aplicação da indenização tarifada prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Todavia, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"a responsabilidade do transportador de cargas é objetiva, e a presunção de entrega em perfeito estado, decorrente do recebimento sem protesto, é relativa (juris tantum), podendo ser elidida por outras provas. Comprovada a falha no dever de guarda e o dano material por meio de conjunto probatório robusto (fotografias, boletim de ocorrência e comunicações eletrônicas), e não tendo a transportadora demonstrado a ocorrência de qualquer excludente do nexo de causalidade, subsiste o seu dever de indenizar."

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva sobre o DACTE, consignando que a presunção de regularidade da entrega não é absoluta e foi superada pelos documentos IDs 15319985, 15319924 e 15319932.

Quanto à alegada omissão sobre o princípio da especialidade e o art. 262 do CBA, o julgado manteve a sentença que reconheceu a existência de Nota Fiscal com o valor da carga, o que preenche o requisito da "declaração especial de valor" e afasta, por expressa disposição da própria lei especial, a limitação tarifária pretendida.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento pacífico deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (TJES, EDcl na AC 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.